Tribunal: TJDFT
Processo: 0751912-23.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0751912-23.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDNA GOMES DO NASCIMENTO AGRAVADO: CELITA GOMES BUENO, MARTA GOMES DO NASCIMENTO DE FRANCA, ELVAN GOMES DO NASCIMENTO, PATRICK GOMES DO NASCIMENTO, ELIAS GOMES DO NASCIMENTO RÉU ESPÓLIO DE: LUIZA MARQUES DO NASCIMENTO DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Edna Gomes do Nascimento contra decisão da 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Águas Claras que a nomeou para exercer as funções de inventariante (autos no 0718692-71.2023.8.07.0020, ID no 180215908). 2. Em suas razões recursais, em suma, a agravante sustenta que a decisão não observou o contraditório e a ampla defesa, pois a nomeação ocorreu antes mesmo de oportunizar a sua manifestação nos autos de origem. 3. Esclarece que não tem condições de cumprir as funções do encargo, pois já exerce a curatela do seu pai, Elias Gomes do Nascimento, meeiro no inventário, que vem exigindo a dispensa de atenção e de tempo suficiente para prestar-lhe os cuidados necessários, o que irá influenciar na conduta que se espera de uma inventariante. 4. Pede a antecipação de tutela recursal para que seja dispensada do compromisso de inventariante e, no mérito, a reforma da decisão. 5. Preparo (ID no 54166485, págs. 1-2). 6. Cumpre decidir. 7. O art. 932 do CPC/15 disciplina que, dentre outros, é dever do relator: “III – não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”; [grifado na transcrição]. 8. Na nova sistemática processual o Agravo de Instrumento será admissível nas hipóteses previstas no artigo 1.015 do CPC, a qual somente poderá ser mitigada mediante a demonstração de urgência, conforme entendimento do STJ (REsp 1.696.396/MT e REsp 1.704.520/MT). 9. A instauração de processo de inventário no prazo de até dois meses após a abertura da sucessão decorre de expressa precisão legal (CPC, art. 611). A finalidade é individualizar e avaliar os bens, direitos e obrigações do autor da herança, para que esta seja dividida e transmitida aos herdeiros legais, testamentários e meeiro(a), na forma da lei. 10. O inventariante tem legitimidade para a promoção dos atos necessários à administração do Espólio e deve atender aos comandos judiciais para permitir o regular andamento do processo, pois deve zelar pelos interesses de todos os herdeiros. 11. No caso concreto, as justificativas apresentadas pela agravante nesta via recursal para que seja dispensada do compromisso de inventariante sequer foram objeto de análise na origem. Logo, o conhecimento da matéria configuraria evidente supressão de instância, que não pode ser admitida, pois afronta o direito ao duplo grau de jurisdição. 12. Precedente deste Tribunal: Acórdão no 1677811, 07346811720228070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 21/3/2023, publicado no DJE: 28/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. 13. O efeito vinculado e a cognição limitada do agravo de instrumento ao que efetivamente foi analisado na decisão recorrida inviabilizam o conhecimento e processamento do recurso, uma vez que as questões apresentadas ainda não foram abordadas na origem. 14. Obiter dictium, à agravante é resguardado o direito de recusa, desde que justificada, ao encargo de inventariante. Os demais herdeiros podem ser intimados para informar quem apresenta melhores condições de exercer as atribuições de inventariante, observando a preferência das pessoas indicadas no art. 617 do CPC. 15. Na hipótese de não haver concesso ou interessado em promover os atos inerentes ao encargo, poderá ser nomeado inventariante dativo, cuja remuneração decorrente será custeada pelo Espólio (CPC, art. 617, inciso VIII). DISPOSITIVO 16. Não conheço o Agravo de Instrumento por ser manifestamente inadmissível (CPC, arts. 203, §2o, 321 e 932, III). 17. Comunique-se à 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Águas Claras, encaminhando cópia desta decisão. 18. Precluída esta decisão, arquivem-se os autos eletrônicos. 19. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 20. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o do CPC/15. 21. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 5 de dezembro de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIB